Tribunal: TJES
Processo: 5002804-51.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002804-51.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIGUEL RIBEIRO

APELADO: CRISTIANO RIBEIRO e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA. ESBULHO POSSESSÓRIO. ATO DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO INEQUÍVOCA. DEMOLIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta em ação de nunciação de obra nova proposta por proprietário registral de imóvel contra familiares, visando reintegração de posse de área de 18m2 e demolição de construções (área de lazer e espaço utilizado como estacionamento), sob alegação de invasão em 23.10.2023; sentença julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação de esbulho, ao fundamento de que a ocupação e as obras decorreram de mera permissão e tolerância no contexto familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se a ocupação exercida pelos réus em área do imóvel configura esbulho possessório apto a autorizar reintegração de posse, ou se decorre de atos de mera permissão ou tolerância vinculados à relação de parentesco; (II) estabelecer se, ausente a prova do esbulho e da posse injusta, é cabível a determinação de demolição das estruturas edificadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O autor deve comprovar, nas ações possessórias, os requisitos do art. 561 do CPC (posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse), não se confundindo a proteção possessória com a propriedade registral.

As fotografias evidenciam construções sólidas e estruturais, incompatíveis com a narrativa de “invasão repentina” em 23.10.2023, indicando execução por período considerável e, nesse contexto, ciência e complacência tácita do proprietário.

Incide o art. 1.208 do Código Civil, segundo o qual atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, de modo que a ocupação sob autorização familiar informal caracteriza detenção, e não posse injusta.

A conversão da detenção tolerada em posse injusta exigiria prova de oposição inequívoca ou notificação prévia para desocupação, o que não se demonstra nos autos.

O autor não se desincumbe do ônus probatório (art. 373, I, do CPC), e a ausência de resistência tempestiva durante a execução das obras reforça a tese de tolerância, afastando clandestinidade ou violência aptas a configurar esbulho.

O pedido de demolição segue a sorte do principal, pois, ausente prova de esbulho e evidenciada acessão/benfeitoria sob tolerância, inexiste fundamento para destruição das estruturas sem demonstração de mora dos ocupantes ou má-fé, que não se presume.

Mantém-se a sentença e majora-se a verba honorária em grau recursal, preservada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reintegração de posse exige prova dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo insuficiente a mera titularidade dominial quando não demonstrados esbulho, sua data e a perda da posse.

A ocupação de área por familiares, quando decorrente de permissão ou tolerância, configura detenção (art. 1.208 do CC) e somente se converte em posse injusta mediante oposição inequívoca previamente demonstrada pelo proprietário.

Inexistente prova de esbulho e de má-fé, o pedido de demolição de benfeitorias/acessões realizadas sob tolerância não prospera.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I; 561; 373, I; 85, § 11; 98, § 3º; CC, art. 1.208.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5002804-51.2024.8.08.0021
.

APELANTE:

MIGUEL RIBEIRO
.

APELADO
S
:
CRISTIANO RIBEIRO, MARIA DE FÁTIMA PIMENTA MOREIRA E JOSÉ RIBEIRO
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Miguel Ribeiro interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 15889831, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Guarapari, Comarca de Guarapari, nos autos da “ação de nunciação de obra nova” proposta por ele em face de Cristiano Ribeiro, Maria de Fátima Pimenta Moreira e José Ribeiro que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o autor não logrou comprovar o esbulho possessório, uma vez que a ocupação da área e as construções realizadas pelos réus decorreram de atos de mera permissão e tolerância em virtude do vínculo familiar, o que afasta a caracterização de posse injusta.

Cinge-se a controvérsia em verificar se restaram preenchidos os requisitos legais para a reintegração de posse pleiteada pelo apelante em face de familiares, ora apelados, relativamente a uma área situada no imóvel de sua propriedade, onde foram erigidas uma área de lazer e um estacionamento. O cerne da questão reside em determinar se a ocupação exercida pelos réus configura esbulho possessório ou se decorre de atos de mera permissão ou tolerância, ínsitos às relações de parentesco.

De início, cumpre rememorar que, nas ações possessórias, incumbe ao autor o ônus de provar cabalmente os requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil, a saber: a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. No caso em tela, embora a propriedade registral do imóvel em favor do apelante seja incontroversa, a proteção possessória não se confunde com o direito de propriedade
(jus possidendi vs. jus possessionis)
, exigindo a demonstração fática do exercício da posse e da injustiça da privação sofrida.

Analisando detidamente o acervo probatório, em especial as fotografias acostadas sob o id 15889832, observa-se que as construções objeto do litígio possuem natureza sólida e estrutural, demandando tempo considerável para sua execução. Tal circunstância fática colide frontalmente com a narrativa exordial de uma “invasão repentina” ocorrida em 23 de outubro de 2023. É imperativo reconhecer que intervenções dessa magnitude, realizadas por familiares próximos que residem no mesmo contexto geográfico, não poderiam ter sido levadas a efeito sem a ciência e a complacência, ainda que tácita, do proprietário ao longo do tempo.

Nesse diapasão, incide a regra de ouro do art. 1.208 do Código Civil, segundo a qual “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”. A prova testemunhal e documental coligida indica que os apelados ocupavam a área sob o pálio de uma autorização familiar informal, configurando-se, juridicamente, como detentores. Para que essa detenção precária se transformasse em posse injusta, apta a caracterizar o esbulho, seria imprescindível a demonstração de que o apelante, em momento anterior à construção ou ao ajuizamento, manifestou oposição inequívoca ou procedeu à notificação formal dos ocupantes para a desocupação do bem, o que não restou evidenciado nos autos.

A respeitável sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente a pretensão do autor, trilhou caminho acertado ao valorar que o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). A ausência de resistência tempestiva do autor enquanto as obras eram realizadas reforça a tese de tolerância, retirando do ato dos réus o caráter de clandestinidade ou violência necessário à configuração do esbulho. Admitir a reintegração de posse sem a prova da oposição prévia à ocupação tolerada implicaria em violação ao princípio da boa-fé objetiva e à segurança jurídica que deve nortear as relações civis, mesmo as de cunho familiar.

Quanto ao pedido de demolição, este segue a sorte do principal. Inexistindo prova do esbulho e restando evidenciada a natureza de acessão/benfeitoria realizada sob tolerância, não há fundamento jurídico para determinar a destruição das estruturas sem que se tenha estabelecido, anteriormente, a mora dos ocupantes ou a má-fé destes, a qual não se presume. Ademais, é cediço que conflitos possessórios entre familiares demandam prova robusta da ruptura da permissão de uso, sob pena de improcedência.

Portanto, a manutenção da respeitável sentença é medida que se impõe, visto que o magistrado
a quo
analisou com precisão a dinâmica dos fatos e a fragilidade das alegações recursais. O apelante limitou-se a reiterar as teses da petição inicial, sem lograr êxito em refutar o fundamento central do
decisum
: a inexistência de prova de posse injusta originada de esbulho.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.